Tribunal: TJDFT
Processo: 0740485-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740485-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA AGRAVADO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO E OUTROS contra decisão de ID n. 121837194 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Jacília Fátima Teixeira Pinto, que rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e de evidência. Afirmam, em suma, que os bens objeto do contrato de doação anulado podem ser partilhados no inventário, mesmo não estando em nome da falecida, por corresponder a “direitos e ações”; que as pessoas jurídicas, em nome das quais estão registrados os bens doados, não se opõem à partilha dos bens; que o espólio não dispõe de recursos para promover a transferência de bens imóveis; que a herdeira irresignada tem poucos valores a receber; que os bens estão bloqueados por força de decisão proferida nos autos n. 0714354-53.2019.8.07.0001; que não possuem legitimidade e interesse para transferir bens, competindo à herdeira Renata a prática do ato; que deve ser inventariado o preço exato do negócio envolvendo a Fazenda Guanabara. Requerem, liminarmente, que todos os bens relacionados no contrato de doação anulado e nas primeiras declarações sejam arrolados e partilhados no inventário. Subsidiariamente, pedem que a regularização das matrículas seja realizada pela herdeira Renata e que os direitos relativos à venda da Fazenda Guanabara sejam realizados na forma prevista no contrato, assim como que sejam liberados, a título de reembolso, seja liberado do inventário o apto n. 402, bloco K, SQS 215, Brasília-DF, com a determinação de transferência da propriedade a João Batista Teixeira Pinto. Custas recolhidas (ID n. 41744506). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na peça recursal, a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de evidência e de tutela de urgência. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita às hipóteses em que se admite a decisão liminar. Por expressa previsão legal, o juiz só pode decidir liminarmente quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. A despeito da parte não esclarecer em que se funda o pedido, a tutela de evidência pretendida não se amolda, desde já, a qualquer das hipóteses restritas do artigo 311, II e III, do Código de Processo Civil, de modo que, por expressa previsão legal, há impedimento para o deferimento liminar. Por seu turno, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Sobre a necessidade de inclusão de todos os bens do inventário, inclusive aqueles que foram objeto de doação, com posterior anulação, assiste razão ao juízo quando limita ao inventário os bens de titularidade da falecida. Imperioso ressaltar que essa conclusão não afasta do inventário bens que foram reconhecidos como do espólio após o ajuizamento da ação, mas exterioriza a necessidade de comprovação formal da propriedade. De igual modo, escapa aos limites objetivos da ação de inventário a atribuição de responsabilidade de determinado herdeiro, pela circunstância de ter figurado como autor em pedido anulatório de doação, para promover a alteração, no registro imobiliário, da titularidade do bem imóvel alcançado pela sentença anulatória. A questão, prima facie, deve ser solucionada na própria ação anulatória ou em ação autônoma. No tocante às antecipações realizadas à herdeira Renata e à noticiada conduta de má-fé, a definição dos respectivos quinhões, inclusive mediante prestação de contas, ainda não ocorreu. Oportunamente, a questão será objeto de deliberação no primeiro grau de jurisdição. Por outro lado, não há fundamento para antecipar o pagamento a determinado credor, inclusive mediante transferência de bem imóvel, porquanto não se trata de medida urgente ou necessária para a conservação ou o melhoramento dos bens do espólio. Ademais, o procedimento de pagamento das dívidas está expressamente previsto no artigo 642 do Código de Processo Civil, inclusive com a ressalva de que, inexistindo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento, a questão será remetida às vias ordinárias (artigo 643 do Código de Processo Civil). Por fim, não se vislumbra o periculum in mora, a justificar o imediato acolhimento do pedido de inclusão de bens e de transferência patrimonial a terceiros, devendo ser assegurado o exercício do contraditório e resolvida a questão por ocasião do julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora